Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.

2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça caso demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, em virtude da comprovação pela parte de que possui como renda benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo.

3. Agravo de instrumento provido.